Tribunal: TJMT
Processo: 0003575-03.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003575-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS MARQUES GONCALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODINEY DA SILVA - CPF: 029.131.311-66 (APELANTE), LUCAS MARQUES GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03 E ART. 12, DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO

– PEDIDOS DE MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS) – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos de
mitigação da pena de multa e de concessão da justiça gratuita (isenção das custas processuais), pois
formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO/DES
CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA PARA O CRIME POSSE/PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
–
2.2.
RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO – INVIABILIDADE –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO
–
3.

RECURSO

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

CONFORME PARECER DA PGJ
.

2.1.
O contexto fático em que se deu a apreensão das drogas, aliado aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação dessa conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.2.

Se inexiste, no processo, prova da origem lícita do dinheiro apreendido no curso da ação penal, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rodiney da Silva

interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de 7 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão e ao pagamento de 737 dias multa, bem como, de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 13 dias-multa, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de droga e de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/03, art. 12, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69 do CP).

Inconformado, busca
a:
I)
desclassificação do crime de Tráfico de droga para o de Posse/Porte de droga para uso pessoal;
II)
restituição do dinheiro apreendido;
III)
mitigação da pena de multa;
IV)
concessão do benefício da justiça gratuita (leia-se, isenção das custas processuais)
(Fls. 391/397).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 402/409); igualmente, em parecer não sumariado a Procuradoria Geral de Justiça (Fls. 413/421).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022